Tribunal: TJDFT
Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. CONDOMÍNIO MINICHÁCARAS LAGO SUL. CADASTRAMENTO DE TERRENOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LOCALIZAÇÃO DOS LOTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. O fundamento genérico, sem a análise das questões de fato e de direito, enseja a nulidade da decisão, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 1.1. No caso, a sentença está bem fundamentada e foram observados os requisitos do artigo 489, § 1o, do CPC e analisados com acuidade os pedidos deduzidos na petição inicial.
2. Pela teoria dinâmica da distribuição do ônus das provas, cabe ao autor comprovar os fatos que constituem o seu direito, cabendo ao réu demonstrar os fatos que impeçam, extingam ou modifiquem o direito do autor, conforme o art. 373 do CPC. 2.2. No caso, não se pode exigir do condomínio que faça prova de que os lotes da autora não estão inseridos no seu perímetro, por isso a responsabilidade de comprovar os fatos alegados na petição inicial é da autora, de cujo ônus não se desincumbiu.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, previsto no § 8o do art. 85 do CPC, ocorre nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico das partes ou se o valor da causa for muito baixo.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.